Tribunal: TJBA
Processo: 8039426-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039426-25.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ZILDA ALVES DE SOUSA BRITO Advogado(s): APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional ajuizada em face de instituição financeira, na qual se alegava abusividade na cobrança de juros remuneratórios em contrato de empréstimo consignado. A autora pleiteava a limitação dos juros à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, a repetição em dobro do suposto valor pago a maior, indenização por danos morais e descaracterização da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada, superior à média de mercado, configura abusividade apta a ensejar a revisão judicial do contrato; (ii) definir se há direito à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (iii) analisar a existência de dano moral decorrente da cobrança de encargos considerados excessivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A estipulação de taxa de juros remuneratórios superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central, por si só, não configura abusividade, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi) e da Súmula 596 do STF. 4. A taxa pactuada de 1,72% a.m. e 22,78% a.a., embora superior à média de mercado de 1,42% a.m. e 18,43% a.a., não ultrapassa de forma significativa o parâmetro médio, não configurando desvantagem exagerada ou prática abusiva que justifique a intervenção do Poder Judiciário. 5. A variação natural entre as taxas praticadas por instituições financeiras está inserida no contexto da livre concorrência e não constitui, por si só, violação ao Código de Defesa do Consumidor. 6. Não sendo reconhecida a abusividade dos encargos pactuados, não há que se falar em repetição do indébito. 7. Ausente qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira ou ofensa aos direitos da personalidade da autora, não se configura o alegado dano moral. 8. A descaracterização da mora depende do reconhecimento da ilicitude dos encargos cobrados, o que não se verificou no caso em apreço. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, 39, 42, parágrafo único, 47 e 51; CC, arts. 396 e 876; CPC, arts. 487, I, e 85, §11º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 7; STF, Súmula nº 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível n. 8039426-25.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ZILDA ALVES DE SOUSA BRITO e apelado BANCO DAYCOVAL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239